Tribunal: TJSP
Processo: 0011406-98.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011406-98.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
MARCELO GOMES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena do réu a sete meses e doze dias de detenção, mantida, no
mais, a sentença apelada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0011406-98.2017.8.26.0009 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0011406-98.2017.8.26.0009 Vara Reg.Sul1
de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher de São Paulo.
Apelante: Luis Marcelo Gomes do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.023
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito
da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Região Sul 1 do Foro Regional IX
Vila Prudente, desta
Comarca de São Paulo, o réu Luís Marcelo Gomes do
Nascimento foi condenado como incurso nos artigos 129, § 9o,
129, “caput”, 147, “caput”, c.c. 61, II “f”, por duas vezes, e 147,
“caput”, os dois últimos na forma do artigo 70, todos do Código
Penal, em concurso material, a um ano e dez meses de
detenção, em regime prisional aberto, porque no dia 22 de
outubro de 2017, por volta das 19h00, na Rua Francisco da
Rocha, no 60, bairro Sapopemba, nesta cidade, no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a
integridade corporal de sua ex-companheira Débora Souza do
Nascimento, causando-lhe lesões corporais de natureza leve,
bem como a ameaçou, por palavras e gestos, de causar-lhe
mal injusto e grave. Consta também que, nas mesmas
condições de tempo e local, ofendeu a integridade corporal de
Eduardo Matheus Fernandes, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve, bem como o ameaçou, por palavras e gestos, de
causar-lhe mal injusto e grave. Consta, por fim, que, no mesmo
local e horário, no contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher, ameaçou a sua sogra Leonalda Lourdes de
Souza, por palavras e gestos, de causar lhe mal injusto e
grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0011406-98.2017.8.26.0009 Comarca de São Paulo.
Inconformado, o réu apelou em busca
da absolvição por falta de provas.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
para readequação da pena.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de
ser alcançada, em face de tudo quanto se apurou nos autos.
De fato, submetidas ao exame de corpo
de delito, a perícia atestou terem as vítimas Débora e Eduardo
sofrido lesões corporais de natureza leve, apresentando a
primeira “Equimoses violáceas múltiplas em: terço médio de face
lateral de braço esquerdo; terço médio de face medial de braço
esquerdo; terço proximal de face posterior de antebraço direito;
terço distal de face posterior de braço direito; terço distal de face
lateral de coxa direita; terço proximal de face posterior de perna
esquerda; terço médio de face lateral de coxa esquerda” (fl. 38), e
o segundo “Escoriação em terço médio de face lateral de coxa
esquerda” (fl. 39).
A autoria também ficou comprovada,
como deflui da análise das demais provas reunidas, revelando
a prática pelo réu das infrações que a douta sentença
reconheceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0011406-98.2017.8.26.0009 Comarca de São Paulo.
Sempre que interrogado, o recorrente
negou ter praticado as agressões e alegou em Juízo que as
vítimas invadiram sua residência, narrando que Débora quase
cortou a veia do seu pescoço enquanto a mãe dela o segurava
pelas costas, aduzindo que Eduardo foi atingido por acidente
(fl. 40 e registro digital).
Entretanto, a versão exculpatória por
ele oferecida se revelou inverossímil e ficou isolada nos autos,
tendo sido desmentida pelo remanescente da prova.
Com efeito, a vítima Débora declarou
ter discutido com o réu quando foi buscar sua filha, ocasião em
que ele começou a agredi-la com chutes, razão pela qual sua
família interveio e seu irmão levou um tapa no rosto. Informou
que o réu ainda pegou uma barra de ferro e a corrente que
trancava o portão, partindo para cima dela, aduzindo não ter
sido atingida, pois foi protegida por seu irmão. Narrou que um
tempo depois o réu voltou com um amigo e jogou o veículo em
sua direção, acrescentando ter ele proferido diversas ameaças
e xingamentos que só cessaram com a chegada da polícia (fl.
13 e registro digital).
Por
sua
vez,
o
ofendido
Eduardo
confirmou ter separado a briga entre o réu e Débora, momento
em que levou um tapa na cara, afirmando ter empurrado o réu,
que lhe deu um chute e se armou com uma barra de ferro e
corrente, mas não conseguiu acertá-los, acrescentando ter o
apelante proferido ameaças e chamado um amigo que estava
armado (fl. 14 e registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0011406-98.2017.8.26.0009 Comarca de São Paulo.
Nesse
sentido
o
relato
da
vítima
Leonalda, afirmando ter acionado a polícia ao presenciar as
agressões praticadas pelo réu, confirmando ter sido ameaçada
de morte juntamente com seus filhos (fl. 15 e registro digital).
De
seu
turno,
Barbara
Souza
do
Nascimento, filha do réu e da vítima Debora, confirmou a briga
entre seus pais, mas disse não saber quem começou as
agressões, pois estava chorando no momento dos fatos (fl. 51
e registro digital).
Como se vê, as palavras das vítimas
comprovaram a ocorrência dos crimes de lesão corporal e
ameaça, corroborados também pela prova técnica, formando
um todo harmônico e coerente que deve prevalecer sobre a
inconsistente versão exculpatória oferecida pelo réu, mostrando-se suficiente para o reconhecimento da
responsabilidade penal dele.
Oportuno ressaltar que em infrações da
espécie aqui versada, as declarações da vítima ganham
especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando
elas são seguras e coerentes e não se demonstra a existência
de qualquer indício a revelar intenção deliberada de prejudicar
o réu, imputando-lhe falsamente infrações que não cometera,
de modo que essa prova, roborada pelos demais elementos de
convicção reunidos no processo, era suficiente para a
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0011406-98.2017.8.26.0009 Comarca de São Paulo.
Ao contrário do que alegou o réu, não
há falar aqui em legítima defesa, pois não ficou comprovado,
ao longo da instrução, ter ele agido sob o manto dessa
excludente de ilicitude, não bastando a mera alegação nesse
sentido, desprovida de qualquer elemento de convicção que
pudesse sustentá-la, até porque a prova oral não revelou a
ocorrência de qualquer atitude por parte das vítimas que
pudesse justificar o comportamento agressivo por ele adotado
naquela ocasião, extraindo-se dos autos ter sido dele a
iniciativa da contenda, que culminou com as agressões e
ameaças.
De outra parte, o que se observa do
conteúdo da prova oral amealhada é que as ameaças
atribuídas ao réu na denúncia ocorreram e ficaram bem
configuradas, na medida em que as vítimas se sentiram
atemorizadas, tanto que na ocasião elas comunicaram os fatos
à polícia e representaram para a persecução penal, tendo
Débora solicitado medidas protetivas de urgência.
Sendo assim, em que pese o esforço da
combativa defesa, é impossível a pretendida absolvição, tendo
sido correta a condenação do apelante.
Todavia, as penas comportam redução,
pois as bases para cada qual das infrações foram fixadas
acima do menor patamar porque “Os motivos que levaram o réu
praticar o crime são ínfimos e devem ser considerados como
circunstâncias judiciais desfavoráveis. As vítimas foram agredidas
de maneira violenta, em via pública, o que deve ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0011406-98.2017.8.26.0009 Comarca de São Paulo.
como circunstância judicial desfavorável” (fl. 108). A despeito das
ponderações da ínclita magistrada sentenciante, verifica-se ter
o réu agido com dolo normal à espécie, de modo que as penas
devem retroagir ao piso mínimo, para cada qual das infrações.
Com relação ao delito de ameaça contra
Débora e Leonalda, embora fosse cabível o aumento em razão
da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, o
acréscimo de metade for exagerado e se adota agora a fração
de um sexto, suficiente para a justa reprovação das condutas,
de modo que a pena para cada qual dessas infrações penais
alcança um mês e cinco dias de detenção.
Bem reconhecido o concurso formal de
crimes nas ameaças praticadas contra as vítimas Débora,
Leonalda e Eduardo, pois ocorreram num mesmo contexto
fático, cabe apenas alterar para um quinto a fração de aumento
que deve incidir nas penas do crime mais grave, praticado
contra mulher, atingindo um mês e doze dias de detenção.
Sobre a questão, a precisa lição de
Guilherme de Souza Nucci, que aqui se aplica, “mutatis
mutandi”, no sentido de que “no crime continuado, o único critério
a ser levado em conta para dosar o aumento (1/3 a 2/3, no caput, e
até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações
praticadas. É a correta lição de Fragoso, Lições de direito penal, p.
352. Sobre o aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece
uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3
delitos, eleva-se em um quinto; para 4 crimes, aumenta-se em um
quarto; para 5 crimes, eleva-se em um terço; para 6 delitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0011406-98.2017.8.26.0009 Comarca de São Paulo.
aumenta-se na metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois
terços (Direito penal Parte geral, p. 447). Ver, ainda: 'Em tema de
continuidade delitiva de que trata o caput do art. 71 do Código
Penal, o melhor critério para a fixação do aumento de pena deve ser
aquele que considera o número de crimes praticados. Seguindo
esse critério, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm decidido,
em hipóteses como a dos autos
dois crimes praticados em
continuidade delitiva -, que o aumento de pena em razão da
continuidade deve dar-se no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto)'
(STJ, HC 10.076-MG, 5a T., rel. José Arnaldo da Fonseca,
16.11.1999, v.u., DJ 17.12.1999, p. 387). Idem: STJ, HC 10.562-PR,
5a T., rel. Gilson Dipp, 15.02.2000, DJ 20.03.2000, p. 85)” (“Código
Penal Comentado”, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
2000, p.214).
O concurso material entre os dois
delitos de lesão corporal e de ameaça foi corretamente
reconhecido na sentença, pois pautadas as condutas por
desígnios autônomos e independentes, de modo que a pena
atinge o total definitivo de sete meses e doze dias de
detenção.
O regime prisional aberto fixado foi o
mais brando possível e a substituição da pena carcerária por
sanção restritiva de direitos ou por simples multa era mesmo
incabível na hipótese, por expressa vedação legal, posto se
tratar de infrações penais cometidas com violência e grave
ameaça, no âmbito de relações domésticas, incidindo as regras
dos artigos 44, I, do Código Penal, e 17 da Lei no 11.340/2006.
Embora cabível o “sursis”, ele não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0011406-98.2017.8.26.0009 Comarca de São Paulo.
deferido nesta oportunidade por ser mais favorável ao réu o
cumprimento da pena em regime aberto, dada sua pequena
extensão.
Portanto, apenas para a mitigação das
sanções é que se impõe o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do réu a
sete meses e doze dias de detenção, mantida, no mais, a
sentença apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -